Tribunal: TJDFT
Processo: 0750183-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. COMPROMETIMENTO DA RÁPIDA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. ART. 113, §1o, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão do presente recurso se refere ao reconhecendo da legitimidade do sindicato para atuar como substituto processual no cumprimento de sentença coletiva, com a manutenção do cumprimento em nome do sindicato autor representando dez beneficiários substituídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual permite ao julgador limitar a formação de litisconsórcio facultativo pelo autor quando identificar possível comprometimento da rápida solução do litígio ou o risco de dificuldade ao exercício do direito de defesa ou ao cumprimento da sentença. 3.1. Assim, a inclusão no polo ativo da lide capaz de comprometer a rápida solução do litígio e inviabilizar a adequada e eficaz apreciação da demanda justifica a limitação do polo ativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O litisconsórcio ativo facultativo decorre da comunhão de direitos ou conexão entre as causas, nos termos do artigo 113 do CPC, mas pode ser limitado pelo juízo caso comprometa a rápida solução do litígio ou dificulte a defesa da parte demandada”.
______
Dispositivos relevantes citados: artigo 113, § 1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1418718, 0704009-26.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/04/2022, DJe 10/05/2022.